Tribunal: TJDFT
Processo: 0740001-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por servidor público contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de reajuste remuneratório decorrente da alteração da jornada de trabalho, sob o fundamento de inexistência de proporcionalidade entre os regimes de 20 e 40 horas semanais. Sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, alegando ausência de enfrentamento quanto à inaplicabilidade do Tema 864 do STF, da Súmula Vinculante no 37 e da Súmula no 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, bem como contradição na não aplicação do art. 22 da LINDB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. O acórdão embargado analisou todas as provas dos autos e expressamente consignou que “Se o legislador não estabeleceu proporcionalidade entre as horas trabalhadas nos regimes de 40 horas e de 20 horas semanais, mas antes implementou custo diverso em cada regime isoladamente considerado, não cabe ao Poder Judiciário, sob o pretexto de corrigir eventual assimetria de vencimentos devido à redução de carga horária, fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da separação de poderes”. Ressaltou, ainda, que “O servidor que opta, em ato voluntário, por alterar sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais está ciente da diversidade de regimes estabelecidos pelas Leis no 5.174/2013 e no 6.523/2020, notadamente em relação ao custo da hora trabalhada”.
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. É de se ressaltar, ainda, que a existência de julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.